Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor à contagem do período compreendido entre 15/06/2018 e 07/11/2019, como efetivo serviço ativo, o qual deverá ser incluído no cálculo de licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como para condenar o ente público a pagar a licença especial (seis meses) convertida em pecúnia, por ter completado 30 (trinta) anos de serviço, no importe de R$62.477,68.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que o Decreto n. 17.352/96, como norma infralegal, não pode criar direito não previsto na lei regulamentada, ante sua natureza de norma de mera execução. Alega, ainda, que não é possível extrair da Lei n. 7.289/84 que o direito à licença especial é compatível com a situação jurídica do policial que passou para a inatividade, pois o direito garantido pela lei não é o de receber 6 meses de remuneração a cada 10 anos, mas sim o de obter afastamento por 6 meses do serviço. Defende uma interpretação histórico-teleológica da Lei n. 7.289/84. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia a ser solucionada nos autos consiste na análise da possibilidade de convocação, para o serviço ativo, de servidores militares que já estavam na inatividade e se tal convocação pode ser considerada como prestação de serviço na ativa para todos os fins.
4. Cabe destacar, a princípio que, conforme consta nos autos, o autor é policial militar do Distrito Federal e passou para inatividade em 01/02/2017, quando recebeu em pecúnia valores correspondentes a licença especial não gozada referente à dois decênios, uma vez que permaneceu nas fileiras da corporação por 29 anos e 08 meses (ID 22125824). Posteriormente, em 15/06/2018, foi designado voltar à atividade de forma temporária (ID 22125827), permanecendo em atividade por 1 ano e 5 meses.
5. A licença especial está prevista no art. 66, I e no art. 67 da Lei 7.289/84 e consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
6. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1.o assim estabelece: “Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária”. Outrossim, o art. 5.o do citado Decreto estatui que: “Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”. Ainda, consta que: “Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção” (art. 9.o).
7. Portanto, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos do recorrente.
8. Consequentemente, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, ensejando o direito à licença especial por ter completado o decênio e, ao fim, que esta seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Precedentes: (Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218116, 07278726520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.